Tribunal: TJDFT
Processo: 0039590-87.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0039590-87.2015.8.07.0001 RECORRENTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO FONTANA DE TREVI RECORRIDO: OPÇÃO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME DESPACHO O recurso especial interposto pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO FONTANA DE TREVI se encontra subscrito pelo advogado VALÉRIO ALVARENGA MONTEIRO DE CASTRO, OAB/DF 13.398, sem procuração que lhe conferiu poderes originários nos autos (ID 29787980), constando apenas o substabelecimento com reserva de poderes do mencionado advogado a terceiros (ID 16182740, ID 16182755, ID 16183645 e ID 16183682), o que torna incompleta a cadeia de outorga de mandatos juntada no feito. Tendo em vista a inteligência dos artigos 76, § 2o e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil/2015, concedo à parte recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para regularizar sua representação processual. Exaurido o lapso temporal, com ou sem providência da parte, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005